Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-18.2020.8.05.0221
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000113-18.2020.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS-SINDVALE/BAHIA

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGADA OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DO ANO DE 2016. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. DEVER DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000113-18.2020.8.05.0221
,

nos quais figuram como Embargante o
MUNICIPIO DE SANTA INES
e como Embargado

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS-SINDVALE/BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator